Tribunal: TJDFT
Processo: 0717620-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLURALIDADE DE ADVOGADOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. SOMA DE PERCENTUAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores, não havendo falar em fixação individualizada de honorários para cada advogado vencedor.
2. É inviável a soma dos percentuais dos honorários nas hipóteses de pluralidade de advogados vencedores, pois geraria a possibilidade de atribuir percentual superior ao máximo de 20% do valor da causa.
3. Deu-se provimento ao recurso.